Tribunal: TJDFT
Processo: 0003195-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. NULIDADE. REVOGAÇÃO DO SURSIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE.
I – O causídico com poderes específicos outorgados em procuração, devidamente intimado para justificar o não cumprimento das condições do sursis e o endereço atualizado da apelante quedou-se inerte, obstando a intimação pessoal para o mesmo fim, o que afasta a arguição de nulidade da decisão que revogou o benefício, incidindo no caso o art. 565 do CPP.
II – Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que a ré, na qualidade de corretara de imóveis responsável pelo aluguel do imóvel, agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos para a proprietária.
III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, tanto mais quando corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente confissão de dívida assinada pela apelante, cuja negativa de autoria e demais argumentos não foram comprovados nos autos, ônus da Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.